Tribunal: TJPA
Processo: 0466696-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0466696-97.2016.8.14.0301
APELANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

I- O mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, conforme prevê o art. 10 da Lei 12.016/09.

II- Na espécie, pela análise das argumentações e documentos acostados aos autos percebe-se, de plano, que, para se aferir a procedência ou não do direito alegado pelo impetrante, faz-se necessária a dilação probatória, com realização de nova perícia, o que é incabível na via mandamental, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONI JORGE PEREIRA MARQUES
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor do
DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ,
que denegou a segurança.

Historiando os fatos, o impetrante manejou Mandado de Segurança em face do Delegado Geral do Estado, relatando, em síntese, que é investigador de policia e desde de 2010 vinha gozando licença saúde em períodos sucessivos e intercalados em razão de problemas ortopédicos e em 17.05.2016 foi recomendada a sua readaptação em funções administrativas, conforme perícia médica juntada aos autos, todavia, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, a fim de permanecer afastado do trabalho, haja vista não apresentar condições de retornar à atividade.

Continua narrando que, em que pese o pedido de reconsideração, a partir de 07/2016, foram imputadas faltas ao servidor, sendo descontados valores de seu contracheque, razão pela qual impetrou o writ mandamental.

O Juízo
a quo
se reversou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas conforme ID 1068640.

Em sentença terminativa, o magistrado de piso entendeu que os fatos alegados pelo impetrante demandariam dilação probatória, o que é incabível na via eleita, extinguindo o processo, sem resolução de mérito (ID 1068641).

Inconformado, o impetrante
interpôs o presente recurso de apelação
, visando a reforma da sentença.

Em suas razões (ID 1068642), aduz, em síntese, que a autoridade coatora tem negado, de forma arbitraria e ilegal, o acesso a informações de natureza funcional e pessoal do impetrante as quais, somente ela, autoridade coatora, possui condições de fornecer, defendendo possuir direito líquido e certo a tais informações.

Afirma que o impetrado também desrespeita a prerrogativa legal da Defensoria Pública de requisição de documentos de autoridades públicas e o seu dever de assistência jurídica integral como direito subjetivo do necessitado.

Aponta clara ofensa ao direito à certidão e informações públicas, conforme previsto no art. 5º, XXXIV, da CF/88, bem como na Lei nº 12.527/2011.

Assevera a supressão ilegal e sem motivação dos vencimentos do impetrante.

Argui estarem presentes os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
para a concessão da segurança.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar que a autoridade coatora responda aos ofícios expedidos pela Defensoria Pública; que restabeleça o pagamento do impetrante a partir de 07/2016, bem como que pague os valores retroativos e se abstenha de imputar faltas ao mesmo até a analise definitiva de sua situação funcional perante a Administração Pública.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1068644), pugnando pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença monocrática.

Coube-me o feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença inalterada (ID 1352021).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da sentença de piso que extingui a ação mandamental sem resolução de mérito por entender que os fatos alegados pelo autor demandariam dilação probatória, o que não é permitido no rito do writ.

Pois bem.

Em linhas gerais, ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Sobre direito líquido e certo, discorre Hely Lopes Meirelles:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (Mandado de Segurança, 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 34-35).

Na espécie, analisando os fatos narrados e os documentos acostados, percebe-se de imediato haver controvérsia acerca dos motivos causadores da suspensão dos vencimentos do impetrante.

Enquanto o autor alega não possuir condições físicas de retornar ao trabalho razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração da pericia médica realizada pelo Estado que recomendou sua readaptação em funções administrativas, a autoridade coatora, em suas informações, afirma que a suspensão da remuneração do servidor foi motivada pela inassiduidade do mesmo sem qualquer justificativa e, principalmente, por ter faltado ao novo exame médico pericial, marcado para o dia 20/06/2016, às 14:00 horas, que atestaria sua capacidade ou não de retornar ao trabalho.

Isto posto, percebe-se que para o deslinde do caso concreto, necessária a dilação probatória com a realização de nova pericia a fim de atestar as reais condições físicas do autor/impetrante e se ele detém ou não condições de retornar às suas atividades laborais em nova função, readaptada a sua nova condição, o que é impossível de se auferir em sede mandamental.

Convém notar que o art. 10° da Lei nº12.016/09, a qual rege o Mandado de Segurança, dispõe que
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal”
, ou seja, devem ser obedecidos os seus requisitos legais, sendo o principal destes, ser líquido e certo o direito por ele tutelado, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, a partir da necessidade já exposta de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual; 2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo), face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Nessa esteira, a sentença
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
....
de .
....
de 201
9
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020